Tribunal: TCU
Processo: 015.877/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo TRE/MG em desfavor da Comissão Provisória Regional do Partido Socialista Brasileiro, em razão de aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário referente ao exercício de 2007. Pedido de parcelamento excepcional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial apreciada pelo Tribunal em deliberação consubstanciada no Acórdão 1708/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado julgou irregulares as contas de Wander José Goddard Borges e de Regina Célia de Sá Magalhães Serafim, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, referente ao exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, em caráter excepcional, o pagamento da dívida de Wander José Goddard Borges, cominado pelo Acórdão 1708/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), em 120 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. alertar os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, a necessidade de encaminhar ao TCU os comprovantes de recolhimento das parcelas por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao responsável Wander José Goddard Borges.